Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO STJ. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Ao magistrado não é permitido, de ofício, declinar da competência em favor do juízo da comarca de Chapadinha-MA, sob o fundamento de ser o local de domicílio do autor e onde está localizada a agência do Banco do Brasil, na qual foram realizados os saques dos valores relativos ao PASEP.

2. A regra que faculta ao magistrado afastar o foro de competência, nos processos que envolve consumidor, só é aplicável para os casos em que este é demandado, se presente situações concretas que lhe tragam prejuízos.

3. Em se tratando de competência territorial relativa, não está o juiz autorizado a exercer o controle de ofício, conforme se extrai do enunciado de súmula no. 33 – do Superior Tribunal de Justiça – e dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido para declarar competente para julgar o feito a 18a Vara Cível, da Comarca de Brasília-DF.